Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713368-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS TAVARES DE MELO FILHO AGRAVADO: SUELI SOUZA DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denis Tavares de Melo Filho contra decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Sueli Souza de Lima, em que o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante, assinalando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 16263841 – p. 37). Alega o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, pois era sócio-administrador de uma empresa que faliu, trabalhando, atualmente, como revendedor autônomo de motocicletas usadas. Sustenta que os documentos acostados à inicial – extrato bancário sem movimentação e declaração de hipossuficiência – são suficientes para o deferimento do beneplácito, acrescentando que, no momento, não possui conta ativa em qualquer banco, não tem veículo, não tem cartão de crédito, sequer declarou Imposto de Renda nos últimos dois anos, paga alimentos aos filhos no montante de R$ 700,00 e mora numa casa simples com os pais em Vicente Pires. Por fim, destaca que os autônomos têm vivenciado enormes dificuldades, em razão da crise mundial provocada pelo Coronavírus (COVID-19). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, necessário que o agravante demonstre melhor o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, mediante outros documentos que permitam aferir sua atual e real condição sócio-econômica. Isso porque, dentre as alegações trazidas pelo agravante, somente restou demonstrada a baixa na empresa da qual era sócio-administrador (ID 61979557 - p. 11). As demais assertivas, especialmente no sentido de que, atualmente, reside com os pais e não possui conta corrente ativa, a par de não comprovadas, não parecem verossímeis, senão vejamos. Analisando-se os autos, observa-se da petição de divórcio c/c alimentos e guarda reproduzida ao ID 16263841 – p. 35, protocolada em 07/03/2020, que o casal se encontra separado de fato há mais de 2 (dois) anos, ou seja, desde 2018. Ocorre que, a época em que o agravante estava casado, o endereço fornecido era praticamente o mesmo do atual: Colônia Agrícola Samambaia 106 A Lote 30B, Vicente Pires. É o que se constata, por exemplo, do contrato social da sociedade empresária firmado em novembro/2012 (ID 6263841 – p. 13/19). Veja-se que a única diferença para o endereço atual é o lote, que não contém a letra “B”. Outrossim, não se revela crível a alegação de que não possui conta corrente. Nesse sentido, verifica-se da petição de ID 62186681 – p. 31 endereçada ao julgador de primeiro grau a alegação do agravante de que “considerando ainda a pandemia do COVID-19 sequer está podendo trabalhar e recebe auxilio emergencial.” Ora, a percepção do auxílio emergencial pressupõe, a princípio, a existência de uma conta bancária para que o benefício seja creditado, sendo que, às pessoas que não possuem conta, a orientação da Caixa Econômica Federal é a seguinte: Para receber o Auxílio Emergencial não é necessário abertura de conta. Se não for identificada conta para o beneficiário, será aberta a Poupança Digital Social. O Cartão Cidadão ou cartão do Bolsa Família poderá ser utilizado para saque do Auxílio Emergencial somente por quem é beneficiário do Bolsa Família. http://www.caixa.gov.br/auxilio/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx Ademais, a atividade de revenda de motocicletas usadas, em tese, envolve transações bancárias. Some-se a isso o fato de que, embora a petição de divórcio c/c alimentos e guarda (processo n° 0701402-51.2020.8.07.0019), ainda não tenha sido despachada, o agravante diz na presente petição recursal já contribuir com R$700,00 a título de alimentos aos filhos, não se sabendo, porém, se esses depósitos são feitos em dinheiro ou transferência bancária. Por fim, consoante consignado pelo juízo a quo, “não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove as suas despesas, mas apenas a petição acima mencionada em que foi requerida a fixação da pensão para suas filhas em R$ 700,00.” Logo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os demais documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (tais como comprovante de que reside com os pais; extrato da conta bancária, poupança digital social, cartão cidadão ou cartão do bolsa família, por meio do qual está recebendo o auxílio emergencial em decorrência da crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19; comprovante de depósito dos alimentos em favor dos filhos; gastos com água, luz, telefone, e alimentação dos últimos três meses), na dicção do artigo 99, § 2o, do estatuto processual. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora